Tribunal: TJSP
Processo: 2203860-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Autor falecido no curso da ação de conhecimento – Parcelas não recebidas em vida pelo segurado – Cabimento do recebimento pelo filho que era menor à época do falecimento, habilitado à pensão por morte, observada a parte que lhe cabe – Aplicação do art. 112 da Lei no 8.213/91 – Honorários sucumbenciais atribuídos exclusivamente ao advogado que atuou na

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Autor falecido no curso da ação de conhecimento – Parcelas não recebidas em vida pelo segurado – Cabimento do recebimento pelo filho que era menor à época do falecimento, habilitado à pensão por morte, observada a parte que lhe cabe – Aplicação do art. 112 da Lei no 8.213/91 – Honorários sucumbenciais atribuídos exclusivamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, não alcançando o patrono do agravante – Recurso provido em parte.